Tribunal: TJDFT
Processo: 0703203-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA DE MÉRITO. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PREQUESTIONAMENTO. VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. “Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão” (Acórdão 1941177, 0710430-41.2023.8.07.0018, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.)
2. “O cabimento dos embargos declaratórios, mesmo quando interpostos com o propósito de prequestionamento, está irrestritamente adstrito à presença de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil” (Acórdão 1943491, 0721521-19.2022.8.07.0001, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 27/11/2024.).
3. Recurso conhecido e improvido.